Tribunal: TJSP
Processo: 1066342-11.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PLANO DE SAUDE – Ação de obrigação de fazer visando compelir o réu a dar cobertura ao atendimento médico-hospitalar de que necessitou a autora - Recurso contra sentença de procedência – Descabimento – Atendimento de emergência, em razão de quadro de pneumonia – Cobertura integral que é direito do paciente beneficiário, sem submissão a prazo de carência que não o previsto em lei, de 24 horas –

Ementa:
PLANO DE SAUDE – Ação de obrigação de fazer visando compelir o réu a dar cobertura ao atendimento médico-hospitalar de que necessitou a autora - Recurso contra sentença de procedência – Descabimento – Atendimento de emergência, em razão de quadro de pneumonia – Cobertura integral que é direito do paciente beneficiário, sem submissão a prazo de carência que não o previsto em lei, de 24 horas – Inteligência dos artigos 12, V, e 35-C, da Lei 9.656/98 – Incidência da Súmula 103 deste Tribunal – Recusa de cobertura que não se sustém – Recurso desprovido, com observação.